Tribunal: TJSP
Processo: 1009879-67.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelações e recurso adesivo – Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória – Consórcio imobiliário – Sentença de procedência da ação, para declarar a nulidade do contrato e condenar as rés Canopus e Zan Bregochi, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos, a serem apurados em liquidação, e ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00, rejeitada a

Ementa:
Apelações e recurso adesivo – Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória – Consórcio imobiliário – Sentença de procedência da ação, para declarar a nulidade do contrato e condenar as rés Canopus e Zan Bregochi, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos, a serem apurados em liquidação, e ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00, rejeitada a reconvenção – Sentença "extra petita", por se afastar da causa de pedir, que tinha como fundamento a desistência do consorciado para requerer a rescisão do contrato – Pronunciamento que se invalida, de ofício, examinado de pronto o litígio, na forma do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
1. Mácula "extra petita" – Causa de pedir pautando-se na desistência da consorciada para fundamentar o pedido de rescisão contratual, além de ter a petição inicial formulado pedido expresso no sentido da devolução imediata de apenas 90% dos valores pagos. Sentença que, ao proclamar a nulidade do contrato por suposto "vício de informação" e condenar as rés à restituição integral dos valores pagos, afastou-se da causa de pedir e do pedido. Possibilidade legal de interpretação do pedido à luz do conjunto da petição inicial (CPC, art. 322, §2o) não atribuindo ao julgador o poder de ignorar o sentido claro da pretensão deduzida em juízo.
2. Rescisão contratual – Rescisão do contrato por desistência da autora impondo a devolução dos valores pagos segundo o disposto nas cláusulas 35 e 36 do contrato, que trata do consorciado excluído.
3. Reconvenção – Pedido de indenização por dano moral formulado pela ré/reconvinte Zan Bregochi Serviços Administrativos Ltda. fundado no fato de ter a reconvinda postado em rede social mensagem indecorosa, sugerindo tratar-se os sócios da pessoa jurídica de estelionatários. Postagem não fazendo referência à empresa ré, mas, tão-somente, às pessoas naturais dos sócios. Falta de legitimidade da empresa reconvinte para pleitear, em nome próprio, indenização por dano moral supostamente experimentado pelos respectivos sócios (CPC, art. 18).

Invalidaram a sentença, de ofício, e, na forma prevista no art. 1.013, § 3o, II, do CPC, apreciaram o litígio de pronto, julgando parcialmente procedente a demanda primeira e improcedente a reconvenção.